Tribunal: STF
Processo: HC 212972
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 713.376/MS, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NÃO EVIDENCIADA. DECISÕES QUE DECRETARAM E PRORROGARAM A MEDIDA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPRESCINDIBILIDADE DA QUEBRA DE SIGILO PARA APURAÇÃO DOS FATOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Conforme consignou a Corte de Justiça estadual, houve demonstração não apenas da periculosidade dos agentes investigados, além de indícios de autoria, de modo que a quebra de sigilo tornou-se indispensável para a apuração dos fatos, de modo que não há ilicitude na prova obtida, ante a dificuldade da produção probatória por outros meios.



    2. Não se identifica, portanto, qualquer ilegalidade de fundamentação na decisão que decreta ou prorroga a interceptação telefônica quando proferida por juízo competente, apresentadas fundadas razões no sentido da imprescindibilidade da medida, sua finalidade, alcance e objetivo, como ocorreu na hipótese.



    3. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘[...] as sucessivas prorrogações das interceptações telefônicas não se traduzem motivo suficiente, por si só, para invalidar o procedimento realizado, posto que podem as renovações ser justificadas, a depender das características concretas da ação, por exemplo, pela complexidade do crime, ou mesmo pelo grande número de envolvidos, demonstrando-se, assim, a imprescindibilidade da medida para a continuidade da investigação e elucidação do caso, hipótese dos autos’ (AgRg no AREsp 1.604.544/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/9/2020).



    4. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias originárias, no sentido de ‘que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, implica revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus’ (AgRG no RHC 149.206/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, Dje 25/10/2021).



    5. Agravo regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 6).



    Neste habeas corpus, a alega que



    “[...] supor que outros modos de investigação não alcançariam os pretendidos resultados SÓ E TÃO-SOMENTE por que haveria uma consensual percepção de que ‘quase sempre’ somente assim se consegue dissolver células de transgressores da lei e seus cooptados está muito, muito aquém do que orienta esta colenda Corte Excelsa sobre o assunto. 



    Com efeito, é exigido da gravosa decisão que afasta o sigilo telefônico a concreta indicação dos requisitos legais de justa causa e a real, concreta e escorreita fundamentação sobre a imprescindibilidade desse empregado meio: o genérico decreto que ‘caiba’ em qualquer procedimento investigatório não se constitui válido alicerce para supedanear a sua adoção. 



    In casu, a imprescindibilidade da medida veio calcada em proposições nitidamente inidôneas dado que erigidas por discurso padronizado - que mais se assemelha aos clichês jurídicos e frases de efeito: conceber-se como válido argumento o fato de que ‘a experiência’ demonstra que ‘a polícia obtém êxito em casos semelhantes, via ‘grampo’ dá bem o tom da fragilidade em que se fundou o magistrado de piso para supedanear a gravosa medida invasiva. 



    Ademais, cabia ao julgador indicar, precisa e expressamente, quais foram, afinal, as medidas infrutíferas prévias realizadas pelo aparato investigativo e, bem assim, traçar, desse ponto, a necessidade de se lançar mão da sobredita e extremada modal última investigativa, mitigando-se aquela garantia constitucional de sigilo telefônico.



    Todavia, a chamada justa causa sobre a imprescindibilidade da medida resumiu-se, deveras, ao pequeno excerto suso tratado. 



    Daí advém, portanto, a patente ausência de adequada fundamentação da decisão judicial a eivar de nulidade a subsequente colheita da prova” (pág. 3 da petição inicial). 



    Requer, ao final, “a concessão in limine da ordem constitucional para proclamar a inidoneidade da decisão que determinou o afastamento do sigilo telefônico, bem como de todas as suas prorrogações, uma vez que as instâncias predecessoras denegaram semelhante pleito. Como consectário, pugna-se pela revogação, clausulada, da custódia preventiva hoje em vigor” (pág. 4 da petição inicial). 



    É o relatório. Decido.



    A interceptação da comunicação telefônica é meio de produção de prova que encontra respaldo no texto constitucional. A Constituição Federal de 1988, ao elencar a proteção ao sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas em seu rol de direitos e garantias fundamentais, fez ressalva expressa sobre a possibilidade desta especial proteção ser mitigada, em caso de investigação criminal, litteris:



    “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:



    [...]



    XII - é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.”



    O inciso XII do art. 5° da Constituição Federal é uma norma de eficácia limitada, assim classificado pela doutrina, por depender da edição de uma lei para que possa ser aplicado em casos concretos. 



    A Lei 9.296/1996, que rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, por sua vez, estabelece que essa medida excepcional, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, depende de ordem do juiz competente para a ação principal, somente podendo ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. 



    O art. 2º do mencionado diploma legal dispõe:



    “Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:



    I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;



    II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;



    III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.



    Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada”.



    Mais adiante, o art. 5º da mesma lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade.



    Na hipótese, ao contrário do que afirmado pela defesa, verifica-se que todos esses requisitos foram devidamente atendidos. O acórdão questionado expôs a questão da seguinte forma:



    “Em que pese a argumentação da defesa, o agravo não comporta provimento. 



    A irresignação cinge-se acerca da ilicitude da prova obtida por meio da quebra de sigilo telefônico do agravante. 



    A Corte de origem reconheceu a licitude da prova, por entender que a fundamentação, para o deferimento e sucessivas prorrogações da interceptação telefônica, era idônea, considerando tratar-se de meio necessário para a investigação criminal, como se constata dos seguintes trechos do julgado: 



    ‘Destaque-se, pois, que não houve simplesmente afirmações genéricas acerca da periculosidade dos agentes para embasar o pedido de quebra do sigilo telefônico; pelo contrário, demonstraram-se indícios de autoria e a imprescindibilidade da quebra do sigilo para apurar os fatos investigados pela Polícia Federal, razão pela qual não há falar em ilicitude da prova. 



    Com efeito, nesta estreita via de cognição sumária, tenho por regulares as interceptações telefônicas autorizadas pela autoridade apontada como coatora, as quais foram imprescindíveis para indiciar os agentes que compunham organização criminosa, ora em comento. 



    […]



    De igual modo, não há falar em ilegalidade nas decisões de prorrogação da medida, necessária para a continuidade das investigações de organização criminosa complexa, com pluralidade de agentes e divisão de tarefas.



    […]



    Constata-se dos elementos dos autos que as representações da Autoridade Policial pela prorrogação da medida foram devidamente fundamentadas e acompanhadas de relatórios parciais. O membro do Ministério Público Federal foi ouvido em todas as oportunidades, manifestando-se favoravelmente. E a Autoridade Judicial decidiu de forma fundamentada no sentido de prorrogar as interceptações, por se tratar de medida indispensável para apurar fato complexo, que exigia investigação diferenciada e contínua. 



    Ademais, conforme se depreende das peças digitalizadas dos autos originários, o Juízo de primeiro grau, em 05/12/2019, determinou o encerramento das interceptações telefônicas, objeto da Medida Cautelar n. 0000166-70.2019.4.03.6006/MS (cfr. Id. 47462386, dos autos originários).’ (fls. 13/14) 



    Como visto, o aresto impugnado apresentou fundamentação concreta para a necessidade da quebra do sigilo dos envolvidos, pois demonstrada além da periculosidade dos agentes, indícios de que os acusados integravam organização criminosa, sendo que sem a interceptação telefônica seria difícil a obtenção de provas relativamente aos investigados. 



    Verifica-se, ainda, que foi devidamente justificada a prorrogação das interceptações requeridas pela autoridade policial, após parecer favorável do parquet. 



    Desta forma, constata-se que o julgado atacado está de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a qual pacificou o entendimento de que inexiste ilegalidade na decisão que decreta ou prorroga, a interceptação telefônica, desde que devidamente fundamentada, como ocorreu no caso.



    […]



    Por fim, convém ressaltar que a alteração das conclusões a que chegaram as instâncias originárias, no sentido de ‘que não foram indicados os motivos da impossibilidade de obtenção de prova por outros meios, não tendo sido demonstrada a absoluta necessidade da interceptação telefônica, implica revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus’ (AgRG no RHC 149.206/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, Dje 25/10/2021)” (págs. 2-8 do doc. eletrônico 6; grifos no original). 



    Como é cediço, em crimes de organização criminosa, do qual o paciente é acusado, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra esta ação na surdina e utiliza-se de interpostas pessoas para realizar seu intento, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. 



    Para ilustrar essa assertiva, colaciono os seguintes precedentes desta Corte:



    “[...] é lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso” (Inq. 2.424/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Formação de quadrilha, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Interceptações telefônicas. 1. As instâncias precedentes afirmaram que a interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares que demonstraram a ‘necessidade e indispensabilidade da medida’. Para dissentir-se desse entendimento seria necessário o revolvimento de fatos e provas, inviável na via do habeas corpus. […] 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 118.621 AgR/ES, rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA E ATIVA. ARTIGOS 317 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS DERIVADAS DE DENÚNCIA ANÔNIMA. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. In casu, o juízo natural deferiu pedido para realização de interceptação telefônica, no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 317 e 333 do Código Penal. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O habeas corpus é ação inapta à utilização como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. […]. 6. Agravo regimental desprovido” (HC 165.669 AgR/PE, rel. Min. Luiz Fux).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ÚNICO MEIO DE PROVA VIÁVEL. PRÉVIA INVESTIGAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO NO CRIME SURGIDOS DURANTE O PERÍODO DE MONITORAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE DEGRAVAÇÃO DE TODAS AS CONVERSAS. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Na espécie, a interceptação telefônica era o único meio viável à investigação dos crimes levados ao conhecimento da Polícia Federal, mormente se se levar em conta que as negociações das vantagens indevidas solicitadas pelo investigado se davam eminentemente por telefone. 2. É lícita a interceptação telefônica, determinada em decisão judicial fundamentada, quando necessária, como único meio de prova, à apuração de fato delituoso. Precedentes. 3. O monitoramento do terminal telefônico da paciente se deu no contexto de gravações telefônicas autorizadas judicialmente, em que houve menção de pagamento de determinada porcentagem a ela, o que consiste em indício de sua participação na empreitada criminosa. 4. O Estado não deve quedar-se inerte ao ter conhecimento da prática de outros delitos no curso de interceptação telefônica legalmente autorizada. 5. […] 6. Writ denegado” (HC 105.527/DF, rel. Min. Ellen Gracie).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. REVELA-SE INVIÁVEL A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – Em crimes como o de corrupção passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. V – ‘[…] revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC 111.607/MS, Rel. Min. Teori Zavascki). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 156.593 AgR/MT, de minha relatoria).



    Tem-se, portanto, que a interceptação não foi decretada de forma indiscriminada, sem qualquer respaldo nos autos. Pelo contrário, verifica-se que o Juízo processante atendeu ao pedido da Autoridade Policial diante das informações até então apuradas, as quais apontavam para a participação do paciente nos delitos investigados.



    No mais, consoante a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o decreto da interceptação telefônica pode ser sucessivamente renovável, sempre que o magistrado, com base no quadro fático, entender que essa medida permanece útil à investigação (HC 83.515/RS, rel. Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno; INQ 2.424/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno; RHC 117.825 AgR/AM, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma; HC 116.989/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma; HC 119.770/BA, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; HC 125.792 AgR/RO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Confira-se, a propósito, a ementa do julgamento no Agravo Regimental no Habeas Corpus 125.792/RO, de relatoria do Ministro Teori Zavascki:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. 



    1. A decisão que autorizou a interceptação telefônica está fundamentada de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação de regência (Lei 9.296/1996), vale dizer, lastreada em indícios razoáveis de autoria em infração criminal punida com pena de reclusão, bem como na indicação clara de inexistência de outros meios idôneos de produção dos elementos informativos. Não há, pois, nulidade a ser sanada. Precedentes.



    2. Não obstante a interceptação seja instrumento excepcional e subsidiário à persecução penal, esta Corte tem admitido a prorrogação da medida, desde que as decisões sejam devidamente motivadas e observem o prazo de 15 dias entre cada uma delas, como ocorreu no caso. Eventual referência às decisões pretéritas não traduzem motivação deficiente quando demonstrado que as razões iniciais legitimadoras da interceptação subsistem e o contexto fático delineado pela parte requerente indique a sua necessidade, como único meio de prova, para elucidação do fato criminoso. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).



    Admite-se, pois, ser possível a prorrogação do prazo de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, especialmente quando, em razão do número de fatos investigados, o caso seja dotado de complexidade que demande uma investigação diferenciada, profícua e contínua (HC 120.027/PR, rel. Min. Edson Fachin).



    Portanto, o entendimento consolidado nesta Suprema Corte é de que as interceptações telefônicas podem ser prorrogadas, por mais de uma vez, desde que devidamente fundamentadas pelo juízo competente quanto à necessidade do prosseguimento das investigações (HC 104.934/MT, rel. p/ acórdão o Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Vale dizer, a interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, desde que atendidos todos os requisitos elencados na lei de regência da matéria, a saber: (i) demonstração concreta da necessidade do prosseguimento da investigação; (ii) decisão fundamentada da nova prorrogação; e (iii) prazo razoável.



    É importante anotar, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que “as decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica sem acrescentar novos motivos evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Na mesma esteira, menciono o HC 100.172/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, julgado pelo Plenário deste Tribunal, e o RHC 117.972/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Isso posto, com fundamento no art. 192 do Regimento Interno do STF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



    Relator